Tribunal: TJMT
Processo: 1004342-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004342-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), JOAO BIGOLIN - CPF: 306.842.420-87 (ADVOGADO), IRACI BRUSTOLON - CPF: 004.513.209-72 (AGRAVANTE), JOAO BIGOLIN - CPF: 306.842.420-87 (AGRAVADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IRACI BRUSTOLON

AGRAVADO(s):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

JOÃO BIGOLIN

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PATRONO DA AUTORA PASSOU A PETICIONAR NOS AUTOS EM NOME PRÓPRIO PARA PERSEGUIR A VERBA HONORÁRIA – ARGUIÇÃO DE QUE O CAUSÍDICO SERIA A ÚNICA PARTE LEGÍTIMA PARA EXECUÇÃO DESSA VERBA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO EM SEU MANDANTE – ADUZIDA REVOGAÇÃO DA SÚMULA 306 DO STJ PELO CPC/15 – CUMPRIMENTO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE CUMPRIMENTO AVIADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora os honorários sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado, subsiste a legitimidade concorrente da parte patrocinada para o cumprimento da sentença em relação a essa verba.

Assim, considerando que a parte co-legitimada a perseguir em juízo verba honorária manejou o pedido de cumprimento da sentença
15 (quinze) dias após a data do trânsito em julgado, não há falar-se prescrição da pretensão executiva, ainda que o causídico titular da verba tenha passado a peticionar nos autos executivos, em nome próprio, após o advento do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

IRACI BRUSTOLON

AGRAVADO(s):

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

JOÃO BIGOLIN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRACI BRUSTOLON
contra a decisão proferida no cumprimento da sentença da
Ação de

Busca e Apreensão
n. 0000055-21.2003.8.11.0015 ajuizada pelo
BANCO (SANTANDER) BRASIL S/A
, a qual, após reconhecer a legitimidade concorrente do banco agravado para o cumprimento da sentença em relação aos honorários de sucumbência devidos ao seu patrono, o Dr.
JOÃO BIGOLIN
, rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva.

Narra a recorrente que em 07/01/2003 o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face da ora agravante, a qual foi julgada procedente em sentença proferida em 24/05/2005, que também condenou a ora recorrente ao pagamento de da verba honorária devida ao advogado do banco autor, o Dr.
JOÃO BIGOLIN
, arbitrada em três salários-mínimos.

Registra que em 22/08/2006, o banco manejou o cumprimento da sentença relativo à verba de sucumbência, sendo que todos os atos processuais do feito executivo foram realizados exclusivamente pela instituição financeira por mais de uma década até que, em 22/06/2017, o Dr.
JOÃO BIGOLIN
passou a peticionar em nome próprio nos autos do cumprimento de sentença.

Anota que em 17/08/2021 o juízo singular proferiu decisão reconhecendo que
“a legitimidade para o pedido de cumprimento de sentença é do próprio advogado, conforme estabelece o art. 23 da Lei no 8.906/94, notadamente porque os honorários constituem direito do advogado, na forma do art. 85, § 14o, do CPC”
, pelo que determinou
“a correção no polo ativo dos autos, devendo figurar como exequente o
Dr. João Bigolin
.”

Afirma que em razão dessa decisão, peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem, ante a ocorrência da prescrição, à luz dos artigos 4o e 18 do CPC/15 e da
Súmula 150 do STF
, uma vez que entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de execução da sentença por quem teria legitimidade, levou tempo superior a 10 (dez) anos.

Alega que, no entanto, ao analisar tal requerimento, o juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, na qual concluiu que a instituição financeira patrocinada possuiria legitimidade para executar as verbas honorárias pertencentes ao seu advogado, Dr.
JOÃO BIGOLIN
, e que, por essa razão, não teria ocorrido a alegada prescrição, com fundamento na
Súmula 306 do STJ
.

Inconformada, sustenta a executada agravante que não há se falar em aplicação da
Súmula 306 do STJ
pois que, com o advento da Lei n. 13.105/2015 (CPC/15), os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente aos advogados, à luz do §14 do art.85 do citado CPC/15, ficando o mencionado verbete sumular revogado.

Aduz que o advogado é titular dos honorários de sucumbência e, por via de consequência, detém a legitimidade exclusiva para deduzir a pretensão judicial relativa a essa verba, conforme art. 23 da Lei n. 8.906/94 (EOAB).

Argumenta, nesse viés, que a processualística vigente não autoriza que se possa criar hipóteses em que alguém seja autorizado a pleitear em juízo direito alheio em nome próprio.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da liminar recursal a fim de que fosse suspenso o andamento do procedimento originário até o julgamento final do recurso. No mais, requereu o reconhecimento de que apenas o advogado agravado teria legitimidade para postular honorários de sucumbência, por consequência, reconhecer a prescrição da pretensão executiva do feito haja vista que o referido causídico somente veio a juízo buscar o cumprimento da sentença em nome próprio depois de mais de 10 (dez) anos do trânsito em julgado.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 160792172.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 164248196.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a

agravante firmou com o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
o
Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária de Outras Avenças
n. 0421, para o financiamento de R$114.744,00 oriundos do programa FINAME AGRÍCOLA do BNDES, para a aquisição de um trator marca
Massey Ferguson 630/4
, ano 1999, para ser pago em 55 (cinquenta e cinco) prestações mensais de R$1.763,15, com vencimento da primeira previsto para 15/03/1999 e, da última, para 15/09/2003.

Ocorre que, em razão da inadimplência do referido pacto, o
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, credor fiduciário, sob o patrocínio do advogado Dr.
JOÃO BIGOLIN
, ajuizou em 07/01/2003 a
Ação de Busca e Apreensão
, com base no Decreto-lei n. 911/69 que, ao final foi julgada procedente, ainda em 24/05/2005, para julgar procedente a ação, confirmando a liminar de busca e apreensão do bem e, por consequência, condenou a requerida, ora agravante,
“ao pagamento das custas processuais, inclusive do protesto, e honorários de advogados que, na forma do art. 20 do CPC, parágrafo quarto, fixo em 03 (três) salários mínimos.”

Conforme consta, transitada em julgado a sentença exequenda
06/10/2005
(ID. n. 160467678 - Pág. 134 dos autos de origem), já na data de
21/10/2005
(ID. n. 79333112 - Pág. 136 dos autos de origem) o banco vencedor manejou o pedido de cumprimento da sentença relativo à verba de sucumbência, sendo que todos os atos processuais do feito executivo foram realizados exclusivamente pela instituição financeira credora até que, em 22/06/2017, o causídico Dr.
JOÃO BIGOLIN
passou a peticionar nos autos em nome próprio (ID. n. 89600037 - Pág. 328 dos autos de origem).

Diante disso, o juízo singular proferiu em 17/08/2021 uma decisão reconhecendo a legitimidade ativa do determinando a correção da autuação, a fim de que o nome do Dr.
JOÃO BIGOLIN
passasse a figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, tendo a referida decisão sido publicada no DJe n. 11046 de 19/08/2021.

Após inúmeras tentativas fracassadas de constrição de bens e valores para a garantia do recebimento do crédito pelo mencionado patrono, a executada agravante peticionou nos autos originários (ID. n. 82479153 dos autos de origem), na data de 18/04/2022 – ou seja, quase oito meses após o reconhecimento da legitimidade ativa do Dr.
JOÃO BIGOLIN
e da determinação da correção da autuação –, pugnando pelo chamamento do feito à ordem para suscitar que, em razão de o mencionado causídico – que seria a
única parte legítima para o cumprimento
– somente ter vindo aos autos mais de 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da sentença exequenda, o pleito executivo estaria prescrito.

Após ouvir o advogado agravado, o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“[...]

Na petição do id. 82479153, a parte executada alega a prescrição, no que se refere ao crédito do advogado Dr. João Bigolin.

Instado a se manifestar (id. 94078681), o exequente alega que os honorários advocatícios de sucumbência podem ser perquiridos em nome do constituinte (cliente) ou pelo advogado, consoante artigo 23 da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14 do CPC, de modo que não ocorreu a prescrição. Desta forma, requer a improcedência do pedido e a condenação da parte executada à multa por litigância de má-fé.

DECIDO.

A sentença do id. 79333112 - Pág. 119/120, proferida em 24/05/2005, condenou a parte executada ao pagamento honorários advocatícios, fixados em 03 (três) salários mínimos.

Os documentos dos ids. 79333112 - Pág. 169, 176/178, 187, 195, 216, 232, 247, 253, 257, 265/266, 272, 300, 310/311, 319 e 324 demonstram que o cumprimento da sentença, no tocante à verba sucumbencial, foi requerido, em 22/05/2006, pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., constituinte do advogado Dr. João Bigolin, titular da aludida verba (id. 79333112 - Pág. 19).

Nesse ponto, o direito autônomo do advogado de pleitear o pagamento dos honorários de sucumbência, previsto no art. 23 do Estatuto da Advocacia, não retira a legitimidade de seu constituinte, para dar início à execução da verba.

Tal previsão está sedimentada na Súmula no 306 do STJ, que assim dispõe:
‘Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte’
. A propósito, a jurisprudência é uníssona nesse sentido:

[...]

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade do Banco Rabonabk International Brasil S/A para executar as verbas honorárias pertencentes ao seu causídico. Consequentemente, não há que se falar em prescrição, haja vista que a sentença foi proferida em 24/05/2005 (id. 79333112 - Pág. 120) e o cumprimento de sentença foi requerido em 22/05/2006 (id. 79333112 - Pág. 169).

De outro lado, verifico que a parte executada não incidiu nas hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de condená-la à multa por litigância de má-fé.

Considerando que a parte executada não ofertou impugnação com relação à penhora online (id. 79333113 - Pág. 13), autorizo o levantamento do valor, em favor do exequente, para satisfação parcial da obrigação. Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente alvará de levantamento da importância penhorada nestes autos (id. 79333113 - Pág. 7/8), a favor do exequente.

Em seguida, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, atualize o débito exequendo, com o devido abatimento do valor levantado; bem como indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo e do prazo prescricional, pelo período de um ano.”
(ID. n. 110107080 dos autos de origem)

De todo o processado, não demonstrado qualquer desacerto a justificar sua revogação.

Isto porque, o cumprimento sentença originário foi manejado pela parte patrocinada em 21/10/2006, conforme carimbo eletrônico aposto no verso da primeira folha do petitório (ID. n. 79333112 - Pág. 136 dos autos de origem), ainda, portanto, sob a égide do CPC/73.

Desse modo, quando aviado o citado pedido de cumprimento de sentença, era ainda aplicável a orientação da parte final do verbete da Súmula 306 do STJ, segundo a qual era
“assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo
sem excluir a legitimidade
da própria parte
”
(gr. n.)

– no caso, a parte vencedora.

Além disso, conforme cediço,
“o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, à luz do disposto no art. 23 da Lei 8.906/1994,
a parte possui legitimidade concorrente
para discutir a respeito do tema.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.129/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉRCIA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PELA METADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Mostra-se inviável, na via especial, o exame de questões que não foram trazidas à baila no momento processual oportuno. A parte insurgente não apresentou contrarrazões ao apelo nobre, pelo que não se mostra possível a análise de questões trazidas a destempo. 2.
Os honorários advocatícios, embora constituam direito autônomo do advogado, não afastam do particular a legitimidade concorrente para pleitear tal verba
, não ocorrendo deserção por litigar sob o pálio da justiça gratuita. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.656.535/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, a parte autora interpôs apelação, visando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a qual não foi conhecida, ante o reconhecimento da ilegitimidade da apelante para, pessoalmente, postular honorários sucumbenciais. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94
. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019); AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.247/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020)

Assim, considerando que a parte co-legitimada a postular o cumprimento da sentença em relação à verba de sucumbência ainda em
21/10/2005 (ID. n. 79333112 - Pág. 136 dos autos de origem), exatos 15 (quinze) dias após a data do trânsito em julgado, não há a menor chance de cogitar-se a ocorrência de suposta prescrição da pretensão executiva.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023